Tribunal: STF
Processo: RE 222334
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. TRABALHISTA.
DIRIGENTE SINDICAL. GARANTIA DE EMPREGO. EXISTÊNCIA DE
ESTABELECIMENTO NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. PROVA E
PREQUESTIONAMENTO AUSENTES.
1.            O acórdão recorrido rejeitou expressamente o pedido
de reconhecimento da garantia provisória de emprego e, em
conseqüência, a pretensão de recebimento de salários vencidos.
Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada pela
Turma. Omissão do julgado. Inexistência.
2.            Empregador. Extinção de estabelecimento. A
possibilidade de prosseguimento da relação de emprego, com a
garantia da efetividade da representação sindical, exige que
haja agência ou filial da empresa na base territorial do
sindicato representado. Circunstância fática não debatida nas
instâncias ordinárias. Falta de prequestionamento.
Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmulas/STF 279 e
356.
               Embargos de declaração rejeitados.